Tribunal: TJDFT
Processo: 0749350-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749350-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LUCAS ANTONIO LOPES SILVERIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 66382126), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 217412419, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da ação pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, de no 0714581-50.2023.8.07.0018 aviada por LUCAS ANTÔNIO LOPES SILVÉRIO, ora agravado, em desfavor de DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, ora agravantes, indeferiu os pedidos (ID 211473108, dos autos originais) de suspensão do processo, até o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, in verbis: I – Ciente do v. acórdão n. 1878204, da 1a Turma Cível (ID 208229521), que deu provimento ao AGI n. 0712529-04.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para que dê prosseguimento regular ao processo.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 211473108. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por LUCAS ANTONIO LOPES SILVERIO, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 2.614,78, sendo R$ 2.377,07, referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 01/06/2020 a 01/05/2023, e R$ 237,71 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 181812029. Destaca que a presente execução é oriunda da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GPS desde 25/2/2014. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 211473108, instruída com a planilha de cálculos de ID 211473109. Afirma que os cálculos elaborados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Taxa Selic. Aduz que não foram consideradas as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Informa que o IPREV parou de efetuar os descontos de contribuição social sobre GPS em maio/2023 para os servidores ativos e em julho/2023 para os aposentados e que os cálculos se limitam ao mês anterior de cada caso (servidores ativos ou aposentados). Informa o excesso de R$ 71,38 e como devido o montante R$ 2.543,39, sendo R$ 2.312,18 o valor principal e R$ 231,22 os honorários advocatícios sucumbenciais. Em resposta de ID 212858834, o exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir os parâmetros da coisa julgada. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, aduz que não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim ao período em que o valor da gratificação foi pago a menor, não sendo devolução do que se está sendo cobrado. Requer a rejeição da impugnação. Intimados, os executados apresentaram os esclarecimentos de ID 215392525. É a síntese do necessário. Decido. III – LUCAS ANTONIO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 181812018: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 181812019), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o termo final e as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Tem razão em parte. No que se refere ao termo final, o Ofício n. 478/2023-SEDES/GAB/AJL, inserto na petição de ID 211473108 (fl. 1035), informa o seguinte: “(...)Deste modo, em atenção ao solicitado, restituo o presente processo com a manifestação exarada pela Coordenação de Gestão de Pessoas (115945420), que informa, em suma, que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD), com base no Parecer Jurídico no 233/2022 – PGCONS/PGDF (89416953) e na Decisão n.o 00600-00008165/2022-75-e, realizou a alteração na rubrica da GPS de todos os servidores ativos desta Pasta para que não sejam descontados valores previdenciários sobre o GPS, com impacto financeiro a contar da folha de pagamento de maio de 2023, conforme processo SEI00020-00025486/2022-38, confirmado e atestado pela Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento da Secretaria de estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD despacho (113889340) sendo este o órgão responsável pela alteração de rubricas o que já foi feito para os servidores ativos nesta SEDES.” Desse modo, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados até 01/04/2023, vez que os descontos cessaram a partir da folha de pagamento de maio de 2023. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação deste pagamento, tendo informado o seguinte, por meio da petição de ID 215392525: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, vêm à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em referência, em atenção ao r. despacho, esclarecer que rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 se refere a pagamento a menor da gratificação, e não à devolução de contribuição previdenciária, mas interfere na composição da base de cálculo do aludido tributo e, portanto, deve ser considerada nos cálculos.” Diante da manifestação da parte executada, eventuais valores referentes a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser somados à base de cálculo. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 181812019: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Quanto as teses firmadas pelos Tema 810 do STF e Tema 925 do STJ, o referido acórdão assim ementou: “Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, correção monetária pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic. No entanto, as condenações judiciais de natureza previdenciária têm natureza jurídica de tributo devendo a taxa de juros incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN. Assim, como a decisão exequenda transitou em julgado em 08/05/2023, a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança não é possível, tendo em vista que a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) incide a Taxa Selic, sob pena de cumulação de outros índices o que é vedado pela Súmula 523 do STF. O cotejo das planilhas de ID 181812029 e ID 211473109 demonstra que a parte exequente considerou o período de 01/06/2020 a 01/05/2023 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora da poupança desde 15/08/2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/06/2020 até 01/04/2023 e corrigiu os valores pelo INPC desde 28/02/2017 e a partir de 01/03/2017 pela taxa Selic. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 211473109, para o período de 01/06/2020 a 01/04/2023, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 209898996 e o ressarcimento das custas processuais de ID 181812030. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Inconformados, os réus interpõem agravo pugnando pela reforma da decisão e aduzem, em suma, que: • o título judicial não determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021; • a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905); o Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC; • o apelo foi parcialmente provido pelo acórdão proferido na ação coletiva, rejeitando a irresignação recursal apenas quanto ao mérito, mas a acolhendo quanto aos critérios de correção do indébito, para reconhecer a necessidade de observância das teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos; • a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC; • a menção final no julgado acerca da aplicação “da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” se deu para fins de observância da legislação superveniente, incidente desde 2021 para todo e qualquer débito da Fazenda Pública, sem prejuízo da anterior “previsão na legislação da entidade tributante”, conforme determinado no julgamento dos repetitivos expressamente invocados no acórdão; • a probabilidade do direito é manifesta; • há perigo de dano diante do risco de expedição de RPV enquanto pendente de controvérsia a definição sobre os índices de correção aplicáveis ao crédito exequendo, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados; • na eventualidade de provimento do presente recurso, haverá direta repercussão no cálculo dos valores devidos à parte exequente, o que evidencia a impossibilidade de pagamento antes do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento; • enquanto não for definitivamente julgada a questão dos índices de correção do débito, com a identificação do efetivo valor devido, não é possível dar prosseguimento ao processo principal com a determinação de depósito de valores pelo ente público, sob pena de dano irreparável aos cofres públicos na eventualidade de sobrevir decisão favorável ao Distrito Federal no recurso interposto, na medida em que não será possível recuperar o prejuízo sofrido com o pagamento indevido e retornar as partes ao estado anterior; • o perigo de dano resta caracterizado, também, pela irreversibilidade da medida consistente na expedição de Precatório/RPV que inclusive poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados; • a jurisprudência do TJDFT se posiciona pela suspensão da expedição de ato expropriatório, quando existe recurso interposto que impugna o crédito executado, sob pena de se tornar irreversível a medida após o pagamento, mesmo quando o recurso interposto não tenha efeito suspensivo ou mesmo tenha sido sobrestado em face de repercussão geral reconhecida; III. PEDIDOS • concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; • provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, definindo-se os critérios de correção do débito exequendo nos moldes das presentes razões recursais, isto é, com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. O agravo é tempestivo, ausência de preparos e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste do perigo do dano irreparável (periculum in mora) e probabilidade do direito (fumus bom iuris) como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pelos recorrentes. Com efeito, nesse exame superficial dos autos verifico que a questão trazida à análise foi devidamente debatida no título executivo exequendo. Isto é, o acordão que julgou a sentença coletiva, levando em consideração a natureza previdenciária do valor discutido, observou que, no REsp 1.495.145/MG, o termo a quo da SELIC seria partir da edição da EC 113/2021, sendo aplicável o INPC quanto ao período anterior à referida emenda constitucional. Extrai-se o seguinte excerto do acórdão: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. De acordo com a decisão agravada, os cálculos apresentados pela parte exequente observam perfeitamente os limites do que restou decidido no referido acórdão, de modo que, em atenção ao princípio da segurança, entendo que não cabe aos agravantes rediscutirem novamente as questões já decididas durante o processo de conhecimento. A respeito, esteeg. Tribunal de Justiça vem reiterando esse entendimento, conforme se verifica dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. TEMA 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS 09.12.2021. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Nas ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. II. No caso concreto, o agravante sustenta que existiu excesso de execução, em razão do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por ser diverso do fixado no título executivo judicial e, por isso, considera que adveio violação à coisa julgada. III. Na sentença coletiva no processo de conhecimento, definiu-se a incidência da taxa SELIC para atualização do débito, conforme Tema 905 do STJ. Posteriormente, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito (coisa julgada), sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação aocumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1833764, 07437166420238070000, Relator: FERNANDOANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado noDJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAESOLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado noDJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne ao perigo de dano, os agravantes afirmam haver risco de expedição de RPV enquanto pendente controvérsia sobre o índice de correção aplicável, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública”. No entanto, a decisão ora agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, de modo que não há o risco alegado. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator